Tribunal: STF
Processo: HC 209176
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Sergio Argilio Lorencetti impetrou habeas corpus em favor de Edilson Jose do Nascimento, com pedido de medida liminar, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP (ação penal n. 0002088-16.2018.8.26.0637).



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus.



    Esta Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não se insere no âmbito da competência originária do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, d e i, da Constituição da República julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de juiz de primeira instância ou Tribunal de Justiça estadual (HC 165.369 AgR, ministro Celso de Mello; HC 180.399 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 102.575, ministra Cármen Lúcia; HC 154.828 AgR, ministro Luiz Fux). 



    3. Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



    À Secretaria Judiciária para retificar a autuação, fazendo constar como órgão coator o Juízo da Vara Criminal da comarca de Tupã/SP.



Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator